Tribunal: STF
Processo: RE 1400928
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA. TLP. ISENÇÃO. SÚMULA 280/STF.



    1.  Quanto à questão acerca de eventual isenção referente à taxa, dissentir do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação local (Súmula 280/STF). Precedente. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.